Tribunal: STF
Processo: HC 197155
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
NULIDADE – RELEVÂNCIA – AUSÊNCIA.
PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTOS – SUBSISTÊNCIA.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor Caio Salles prestou as seguintes informações:
    O Juízo do Plantão Judiciário da Comarca de Piracicaba/SP converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente, ocorrida em 12 de novembro de 2020, ante o crime do artigo 33 (tráfico de drogas) da Lei nº 11.343/2006. Destacou materialidade e indícios de autoria, considerada a apreensão, na residência, por guardas civis municipais, de 23 porções (200,1 gramas) e 3 plantas de maconha, R$ 1.764,00 em dinheiro e 1 balança de precisão. Concluiu necessária a custódia para garantir a ordem pública.
    No Superior Tribunal de Justiça, o Presidente inadmitiu o habeas corpus nº 633.828.
    O impetrante sustenta a ilicitude das provas, em razão da ausência de decisão judicial a autorizar o ingresso no domicílio. Alude ao assentado, pelo Pleno, no recurso extraordinário nº 603.618, relator ministro Gilmar Mendes. Realça a nulidade do flagrante, uma vez realizada, por guardas municipais, atividade de investigação, privativa de polícia. Aponta violado o artigo 144, § 8º, da Carta da República. Alega a insubsistência dos fundamentos do ato que implicou a prisão preventiva, afirmando-os genéricos.
    Requer, no campo precário e efêmero, o afastamento. No mérito, busca o trancamento da ação penal. 
    Consulta ao sítio do Tribunal de Justiça, em 1º de fevereiro de 2021, revelou haver o Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Piracicaba/SP recebido, em 15 de janeiro corrente, denúncia contra o paciente – processo nº 1501443-60.2020.8.26.0599 –, ante o crime do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006.
    2. O artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal, a versar a inviolabilidade domiciliar, pressupõe ingresso indevido ou forçado de terceiro em domicílio alheio. Conforme se verifica dos depoimentos do auto de prisão em flagrante, o paciente autorizou a entrada, indicando a localização dos entorpecentes. O consentimento do morador inviabiliza o reconhecimento de ilegalidade.
    Relativamente à nulidade da prisão em flagrante, no que efetivada por guardas municipais, tem-se que, nos termos do artigo 301 do Código de Processo Penal, “qualquer do povo poderá e as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito”. Ante a situação de flagrância, surgiu válida a atuação.
    Quanto aos fundamentos da custódia preventiva, a prisão em flagrante e a gradação do tráfico de drogas – considerados a quantidade de entorpecente (23 porções pesando 200,1 gramas e 3 plantas de maconha), o montante em espécie e a balança de precisão – indicam em jogo a preservação da ordem pública. Sem prejuízo do princípio constitucional da não culpabilidade, a custódia mostrou-se viável, ante a periculosidade, ao menos sinalizada. Daí ter-se como fundamentado o ato. A inversão da ordem do processo-crime – no que direciona a apurar para, selada a culpa, em verdadeira execução da pena, prender – foi justificada, atendendo-se ao figurino legal. 
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 4 de fevereiro de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator